Tribunal: TJES
Processo: 0000572-30.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JOSÉ FRANCISCO e ROSALINA NUNES FRANCISCO em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO E OUTRO, mantendo a sentença apelada. Os embargantes alegam omissão e obscuridade no acórdão, afirmando que o tribunal deixou de avaliar corretamente as provas apresentadas, especialmente no tocante à inexistência de comodato, cujo ônus da prova seria dos embargados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso ou obscuro quanto à análise das provas relacionadas à alegada inexistência de comodato; (ii) definir se os embargos de declaração têm como propósito apenas a reapreciação de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado já se pronunciou expressamente sobre a questão da existência de contrato de comodato verbal entre os genitores dos litigantes, concluindo que, embora os embargantes afirmem ter exercido a posse como legítimos possuidores, a posse originou-se de um comodato, não impugnado expressamente.

Embora não tenha havido prova pericial, o acórdão baseou-se na prova documental para concluir que o embargante afastou-se de sua atividade laboral por doença decorrente do trabalho, recebendo benefício previdenciário até 25/12/21.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo inadequados para efeito modificativo quando inexistem os vícios apontados (art. 1.022, CPC/2015).

A questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, estando prequestionada nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022; CPC/2015, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07.06.2018, DJe 13.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000572-30.2020.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE FRANCISCO e outros

APELADO: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JOSÉ FRANCISCO e ROSALINA NUNES FRANCISCO em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO E OUTRO, mantendo a sentença apelada. Os embargantes alegam omissão e obscuridade no acórdão, afirmando que o tribunal deixou de avaliar corretamente as provas apresentadas, especialmente no tocante à inexistência de comodato, cujo ônus da prova seria dos embargados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso ou obscuro quanto à análise das provas relacionadas à alegada inexistência de comodato; (ii) definir se os embargos de declaração têm como propósito apenas a reapreciação de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado já se pronunciou expressamente sobre a questão da existência de contrato de comodato verbal entre os genitores dos litigantes, concluindo que, embora os embargantes afirmem ter exercido a posse como legítimos possuidores, a posse originou-se de um comodato, não impugnado expressamente.

Embora não tenha havido prova pericial, o acórdão baseou-se na prova documental para concluir que o embargante afastou-se de sua atividade laboral por doença decorrente do trabalho, recebendo benefício previdenciário até 25/12/21.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo inadequados para efeito modificativo quando inexistem os vícios apontados (art. 1.022, CPC/2015).

A questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, estando prequestionada nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022; CPC/2015, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos por
JOS
É
FRANCISCO e ROSALINA NUNES FRANCISCO
contra o Acórdão ID 7117508, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em face de
CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO
E OUTRO (+3)
e
manteve a sentença apelada.

Irresignad
o
s

o
s
embargante
s
aduz
em
em suas razões ID 7259736 a existência de
omissão
e obscuridade
no acórdão embargado
por ter deixado de avaliar as provas apresentadas, especialmente quanto a inexistência do comodato, cujo ônus da prova cabia aos embargados.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

E
mbora apontada a existência d
e
vício
s
no acórdão embargado, o que leva à
sua
admissão, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
o
s
embargante
s
é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário
.

Conforme se pode inferir, o acórdão embargado
debruçou-se expressamente sobre a questão
da
e
xistência do comodato havido entre os genitores dos litigantes,
ao definir que
“É importante que se pontue que a alegação de que o imóvel foi para a posse dos autores mediante contrato de comodato verbal realizado entre os genitores das partes não foi negada, expressamente, pelos autores. Ao contrário, ao se manifestarem sobre o comodato, afirmaram que, não obstante o comodato, exerceram a posse não como comodatários, mas como legítimos possuidores, já que construíram a própria moradia e, também, a moradia dos seus filhos. Desse modo, em que pese os autores afirmarem que exerciam a posse como se donos fossem, o fato é que sua origem decorre de um contrato de comodato verbal existente entre os genitores dos litigantes, o que não foi impugnado expressamente. Assim, certo compreender que, a partir da não desocupação do imóvel no prazo avençado pelos proprietários, os autores praticaram esbulho possessório
”
(ID 6885513)
.

Como se pode observar,
ainda que não tenha sido produzida prova pericial na origem,
o

acórdão embargado entendeu,
com base na prova documental acostada, que o ora embargante afastou-se de sua atividade laboral em razão de doença decorrente de seu labor, tanto assim que recebeu benefício previdenciário decorrente de tal fato ate a data de 25/12/21 em razão de sua incapacidade temporária para o trabalho
(ID 7030664)
.

Nesse sentido, é certo que
o
s
embargante
s
, inconformad
o
s
com o resultado do julgamento do
apelo
interposto, pretende
m
tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexiste
m
o
s
vício
s
apontado
s
. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Assim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios,
nos termos do art. 1.025 do CPC/15
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.